Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706155-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IREMA DE SOUZA VIEIRA, em favor de JOÃO NUNES DO NASCIMENTO contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que não teria analisado seu pedido de remissão da pena em razão de dias trabalhados. Em suas razões (Id 14979794), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido deferida, em 2.12.2019, a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Após a realização de audiência admonitória, o aparelho eletrônico foi instalado em 13.2.2020, com data provável para retirada do equipamento em 12.3.2020. Requer, ao final, seja concedida a ordem. Foram solicitas as informações para melhor análise do pedido liminar. Informações prestadas pelo juízo de origem (Id 15056260), em que noticia o cumprimento da pena pelo paciente e a determinação de retirada da tornozeleira (Id 15018562). Petição do paciente em que informa a retirada da tornozeleira e a regularidade do feito na origem, requerendo o arquivamento do presente HC pelo reconhecimento da prejudicialidade, ante a perda do objeto. É o relatório. A informação acerca da medida e a consequente liberação do paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 15:49:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator